Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu tutela provisória de urgência no bojo da ação de conhecimento ajuizada por LEODORO CASTILHO DA FONSECA. Na origem, LEODORO alegou que, desde 17/12/2021, é beneficiário de plano de saúde operado pela requerida, tendo o contrato vigência imediata. Em 19/12/2021, sentiu fortes dores na boca e foi atendido por dentista, quem recomendou a realização de biópsia. Feito o exame, em 22/12/2021, teve o diagnóstico de carcinoma de células escamosas na orofaringe e foram prescritos tratamentos de radioterapia e quimioterapia. Não obstante tratar-se de um caso de urgência, a operadora de plano de saúde recusou o atendimento, sob a alegação de que o autor encontrava-se em período de carência. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar a cobertura do tratamento para a doença e que a ré autorizasse todos os procedimentos necessários à preservação da saúde do autor, devendo arcar com as despesas correspondentes. Nas razões recursais, a agravante sustentou a legitimidade da recusa de cobertura, sob o fundamento de que o autor encontra-se em período de carência conforme estabelecido em contrato. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 35027944. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer seja a parte ré compelida a autorizar todos os procedimentos necessários à preservação de sua saúde, os quais deverão ser realizados independentemente dos custos ou do nível de complexidade do tratamento, sem exigência de prazo de carência. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os relatórios médicos acostados no ID 119884712, páginas 5 e 6 demonstram de forma inequívoca a gravidade do estado de saúde do autor, com recomendação de início do tratamento em caráter prioritário e com urgência em razão da rápida progressão da doença. Lado outro, constato que a parte ré negou a cobertura, em razão de a autora não ter cumprido o prazo de carência, conforme o documento de ID 119884716, pág. 2. Em razão da necessidade de início imediato do tratamento, a filha do autor contraiu empréstimo bancário no intuito de custear os exames e o tratamento, em face da negativa do plano de saúde em promover a cobertura. Ocorre que o atendimento não poderia ser negado, pois se trata de emergência. Nesse contexto, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e assim estabelece: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos urgentes, tais como internação em unidade de terapia intensiva, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está porque a situação de emergência e urgência já foi definida pelo médico que assiste o autor, conforme relatório médico encartado aos autos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: (...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize todos os procedimentos necessários à preservação da saúde do autor, em razão da enfermidade relatada nos documentos de ID 119884712, páginas 5 e 6, devendo arcar com as despesas decorrentes até a sua alta médica, desde que tais procedimentos sejam realizados em estabelecimento médico conveniado. A presente determinação deverá ser cumprida imediatamente, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor dos procedimentos, a serem demonstrados pela parte autora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravado aderiu ao contrato coletivo em 17/12/2021 e, em 22/12/2021, teve diagnóstico de carcinoma de células escamosas na orofaringe, tendo sido prescrito tratamentos de quimioterapia e radioterapia. No entanto, a agravante sustentou o autor estaria cumprindo período de carência de 180 dias para internações e tratamentos complexos. A Lei 9.656/98, em seu art. 12, V, alínea “c”, prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência, assim entendido o tratamento para câncer, cujo imprescindibilidade foi atestada no relatório médico que instruiu a exordial: “Paciente portador do histórico acima, em tratamento com equipe multidisciplinar de radioterapia concomitante com topografia de orofaringe e cervical – tratamento e m33 frações Dose de 212/180;164cGY, associado a cisplatina: cisplatina, 40mg/m2 EV semanalmente x 7 semanas, nos moldes do estudo japonês: Clin Oncol 38:abstr 6502, 2020, realizou 03 ciclos do tratamento até o momento, conforme prescrição em anexo, em seguimento em conjunto com a equipe de odontologia e Nutrição. O TRATAMENTO TEM CARÁTER PRIORITÁRIO E URGENTE, DEVIDO A RÁPIDA PROGRESSÃO DE DOENÇA, DESDE O DIAGNÓSTICO EM 22.12.2021. O TRATAMENTO FOI INICIADO EM 10.01.22.” Atestada a urgência e imprescindibilidade do tratamento pelo médico assistente, o risco de dano irreparável milita em favor do agravado, posto que evidente o risco de morte ou sério agravamento da saúde para o paciente, caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da recorrente em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida do agravado, devendo-se dar preponderância a estes. De mais a mais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade do pedido ser julgado improcedente, a requerida poderá se ressarcir das despesas tidas por indevidas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator